Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730136-21.2024.8.07.0003 RECORRENTE: VKN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA EM LIQUIDAÇÃO RECORRIDO: ALYSSON RODRIGO FREIRES NETO, DIEGO AGUIAR ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROMESSA INDEVIDA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa em liquidação extrajudicial contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos dos autores. Os autores contrataram consórcio sob promessa de contemplação em três meses, o que não se concretizou, resultando em pedido de anulação do negócio e restituição dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação e prática comercial abusiva; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante da frustração contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica é possível desde que demonstrada sua incapacidade financeira, como no caso da apelante, em liquidação extrajudicial e com prejuízo patrimonial comprovado. 4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de informar de forma clara e precisa sobre o produto ou serviço. 5. Restou comprovada a prática de método comercial abusivo, com promessa de contemplação em prazo determinado, sem previsão contratual, caracterizando vício de consentimento por dolo. 6. A ausência de prova por parte da empresa sobre a veracidade das informações prestadas e a ausência de oitiva do preposto que realizou a venda reforçam a má-fé na contratação. 7. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a restituição integral dos valores pagos sem retenções, conforme art. 35, III, do CDC. 8. A frustração causada pela falsa expectativa de contemplação imediata e comprometimento financeiro relevante extrapola o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor. 9. O valor arbitrado mostra-se razoável, proporcional e suficiente às peculiaridades do caso concreto, não havendo motivos para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprovada sua incapacidade financeira. 2. O fornecimento de informações falsas ou enganosas sobre as condições de contemplação em contrato de consórcio configura vício de consentimento e enseja a anulação do negócio jurídico. 3. A promessa de contemplação imediata por preposto da administradora de consórcio, desacompanhada de previsão contratual, caracteriza prática abusiva e gera dever de indenizar por danos morais. 4. É devida a restituição integral dos valores pagos em contrato anulado por vício de consentimento, sem retenção de taxas ou multas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CC, arts. 145, 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o e 927; CDC, arts. 6o, III e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 30, 34, 35 e 37; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.972.494, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 22.6.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.125.059, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3.10.2022; TJDFT, ApCiv 0700090-35.2023.8.07.0019, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 5.11.2024; TJDFT, Acórdão 1238654, 0712585-21.2017.8.07.0020, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 18.3.2020; TJDFT, Acórdão 1862614, 0704250-54.2023.8.07.0003, Rel. Eustáquio de Castro, j. 14.5.2024. A recorrente alega violação aos artigos 22, §2o, 30 e 40, todos da Lei 11.795/2008, asseverando que “estando comprovado que não houve qualquer vício na contratação, a restituição dos valores pagos deverá ser feita conforme previsão legal e contratual, devendo o Recorrido aguardar o momento de sua contemplação como cota cancelada ou o encerramento do grupo, exatamente como dispõe a legislação vigente, bem como, as Condições Gerais do Contrato, para que possa ter os valores pagos restituídos.” (ID 76073907, pág.7). Afirma, ademais, a ausência de culpa da recorrente quanto ao pedido de rescisão contratual, levada a efeito unicamente por interesse do recorrido. Colaciona ementa do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIS GUSTAVO BIELLA, OAB/SP 232.820 (ID 76073907, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 22, §2o, 30 e 40, todos da Lei 11.795/2008, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que se pudesse, em tese, superar a ausência do indispensável prequestionamento, o recurso não mereceria trânsito, pois a apreciação das razões recursais demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012